Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740102-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA AGRAVADO: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista a possibilidade de acordo entre as partes (Id. 70249014), suspendo o processo pelo prazo de 90 (noventa) dias úteis. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Comunique-se o douto juízo a quo. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora